Tribunal: CARF
Processo: 10380.729500/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a recolher o produto arrecadado, assim como as contribuições a seu cargo, devidas à Seguridade Social e aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos referidos segurados, nos prazos definidos em lei.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SEM FORMALIDADES LEGAIS OU COM INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação pela empresa de documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações incorretas ou omissas constitui infração à legislação previdenciária.
JUROS. TAXA SELIC. SUMULA CARF 108.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso, incidem juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia . Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
REVOGAÇÃO DA MULTA APLICADA PELA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL COM INCORREÇÃO. SUMULA CARF No 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729500/2014-67
ACÓRDÃO
2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E. MOREIRA ARAGAO LOCACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por
autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais
e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo
administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação
tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de
cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se
fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência
do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo
o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações,
e a recolher o produto arrecadado, assim como as contribuições a seu
cargo, devidas à Seguridade Social e aos Terceiros, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
referidos segurados, nos prazos definidos em lei.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SEM FORMALIDADES
LEGAIS OU COM INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação pela empresa
de documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
2
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES
INCORRETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações incorretas ou omissas
constitui infração à legislação previdenciária.
JUROS. TAXA SELIC. SUMULA CARF 108.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso, incidem juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia . Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
REVOGAÇÃO DA MULTA APLICADA PELA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS E
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL COM INCORREÇÃO.
SUMULA CARF No 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reputar
nulo o auto de infração AI DEbcad 51.064.275-6, com amparo na Súmula CARF no 181.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
3
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão no 16-75.729 - 12a Turma
da DRJ/SPO, proferido pela DRJ nos autos no 10380.729500/2014-67, instaurado em decorrência de
autuação da Receita Federal do Brasil contra a empresa Fornecedora, Locação de Mão de Obra
Efetiva Ltda., CNPJ 10.888.929/0001-52, envolvendo a exigência de contribuições sociais
previdenciárias e a glosa de compensação indevida no período de 01/01/2010 a 31/12/2011.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO),
por meio do Acórdão, proferiu decisão desfavorável ao contribuinte, considerando improcedentes
as impugnações apresentadas e mantendo integralmente os créditos tributários exigidos nos
Autos de Infração Debcad no 51.064.266-7, no 51.064.267-5, no 51.064.268-3, no 51.064.273-0, no
51.064.274-8 e no 51.064.275-6.
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade
competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o
quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação
tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo
e sua forma de apuração, específica os documentos em que se fundamenta, que
informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário
correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação
de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a recolher o
produto arrecadado, assim como as contribuições a seu cargo, devidas à
Seguridade Social e aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas,
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
4
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos referidos segurados, nos prazos
definidos em lei.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SEM FORMALIDADES LEGAIS OU
COM INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação pela empresa de
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações incorretas ou omissas constitui
infração à legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS E SISTEMAS DAS
INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a pessoa jurídica que
utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal informações em meio digital com
omissão ou incorreção.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso, incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC. RELEVAÇÃO DA MULTA. INAPLICABILIDADE.
A possibilidade de relevação da multa aplicada é inadmissível, após a revogação,
pelo Decreto no 6.727, de 12/01/2009, do art. 291 e parágrafo 1o do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, onde estavam
previstas as circunstâncias atenuantes da penalidade, e os requisitos para sua
relevação.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
5
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão administrativa afastou todas as alegações da empresa, entendendo que
os lançamentos fiscais foram realizados conforme os requisitos legais, sem qualquer nulidade. No
tocante à glosa de compensação indevida, a fiscalização demonstrou que os créditos utilizados
pela empresa não atendiam aos requisitos legais, pois não houve comprovação suficiente de sua
origem e liquidez.
Por bem relatar a ação fiscal e os termos processuais até a interposição recursal,
tomo de empréstimo o relatório constante no acórdão recorrido, o que faço com amparo no
artigo 114, §12, I, do RICARF, a saber:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata-se do processo no 10380.729500/2014-67, relativo aos Autos de Infração
lavrados em 12/12/2014, decorrentes do descumprimento de obrigação principal
e obrigação acessória, a seguir discriminados:
(...)
O Relatório Fiscal apresenta, em síntese, as seguintes informações:
Da síntese da empresa
No cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil o
contribuinte informou sua atividade econômica principal como: "Seleção e
Agenciamento de Mão-de-obra (CNAE 78.108-00)" e como atividades econômicas
secundárias:
"Locação de Mão-de-obra Temporária (CNAE 78.205-00) e "Fornecimento gestão
de recursos humanos para terceiros (CNAE 78.302-00). Realmente, conforme
documentos apresentados (folhas de pagamentos, contratos de prestação de
serviço, notas fiscais de serviços, outros) pelo contribuinte e analisados pela
auditoria, trata-se de uma prestadora de serviço com cessão de mão-de-obra, que
presta serviços a terceiros (pessoas jurídicas).
Cabe lembrar que no período fiscalizado a prestação de serviços com cessão de
mão-de-obra sujeita a empresa prestadora (cedente da mão-de-obra) à retenção
obrigatória de 11% (onze por cento) para a Seguridade Social incidente sobre o
valor dos serviços contidos em Notas Fiscais de Serviço - NFS ou Faturas emitidas
contra empresa tomadora (contratante), conforme determinação do art. 31 da Lei
n° 8.212/91, que se transcreve.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
6
Além das obrigações impostas às empresas em geral, a legislação federal
prescreve ainda obrigações acessórias para as empresas prestadoras de serviços
com cessão de mão-de-obra (art. 32, incisos I a IV da Lei no 8.212/91, art. 134,
incisos I a III, art. 136 e art. 137 da Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/1999).
Dos objetos dos créditos tributários lançados neste processo
Os objetos dos créditos tributários lançados decorrentes de obrigação tributária
principal (falta de recolhimento de contribuição social devida) são os seguintes:
contribuições a cargo das empresas em geral (quota patronal - alíquota 20%),
conforme inciso I do art. 22 da Lei no 8.212/91 (acrescentado pela Lei no
9.876/99), incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados da
empresa. Essas contribuições foram lançadas através do AI DEBCAD 51.064.266-7;
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre remunerações pagas aos segurados
empregados. Nas atividades executadas pelo sujeito passivo (locação de mão-de-
obra) a alíquota é de 3,00% para o ano de 2010 e 2011. Esse percentual é definido
de acordo com as atividades preponderantes e consequentes graus de riscos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, constante do anexo V do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Para
o ano de 2010 e 2011, em face do Fator Acidentário de Prevenção - FAP instituído
pela Lei no 10.666 de 08/05/2003, a alíquota GILRAT do contribuinte foi ajustada
ficando em 3,000% e 1,500%, respectivamente. Essas contribuições também
foram lançadas através do AI DEBCAD 51.064.266-7;
contribuições a cargo da empresa destinadas a Outras Entidades e Fundos: INCRA
(0,2%), SESC (1,5%), SENAC (1,0%), SEBRAE (0,6%), além do Salário Educação
(2,5%), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados da
empresa. Essas contribuições foram lançadas no AI DEBCAD 51.064.268-3;
contribuição a cargo dos segurados empregados, incidente sobre a remuneração
paga, devida ou creditada pela empresa, em conformidade com o art. 20 da Lei no
8.212/91, descontadas e não recolhidas pela empresa. Essas contribuições estão
lançadas no AI DEBCAD 51.064.267-5.

Já os lançamentos dos créditos tributários por descumprimento de obrigações
tributárias acessórias (deixar de fazer), tiveram como objeto as seguintes
condutas:
a) apresentar declaração (GFIP) com informações incorretas ou omissas, em
campos não relacionados a fatos geradores de contribuições sociais, infringindo o
disposto no art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91 acrescentado pela Lei no
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
7
9.528/97, com redação dada pela no 11.941/2009: Auto de Infração DEBCAD
51.064.274-8;
b) apresentar livro contábil (Diário em meio papel - Ano 2010) e Escrituração
Contábil Digital (ECD/SPED - Ano 2011) sem as formalidades legais exigidas (não
autenticados pela Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC), bem como,
apresentar os Livros Diário e Razão (ano 2010) com omissão de informação
verdadeira (não contabilização de notas fiscais), em desacordo com a
determinação prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o
art. 233, parágrafo único, do Decreto no 3.048, de 06.05.99 (RPS): Auto de
Infração DEBCAD 51.064.273-4.
c) apresentar Escrituração Contábil Digital (ECD/SPED e MANAD Contábil - Ano
2011) com omissão de informações verdadeiras (não contabilização de notas
fiscais emitidas pela própria empresa), infringindo o disposto no art. 11 e no art.
12, inciso II e parágrafo único da Lei no 8.218/91:
Auto de Infração DEBCAD 51.064.275-6.
Dos fatos geradores das contribuições devidas
Os fatos geradores que serviram de base para o lançamento dos créditos
tributários foram remunerações pagas aos empregados da empresa, constantes
nas folhas de pagamentos mensais. Os valores pagos considerados para os
lançamentos dos créditos não foram declarados pela empresa nas Guias do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência - GFIP. Todos os fatos geradores estão
mencionados nos Relatórios de Lançamento - RL e em planilhas anexas.
Dos fatos e dos procedimentos adotados pela auditoria Durante a ação fiscal no
contribuinte, por determinação dada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
N° 0310100-2014-00032, a auditoria lavrou o Termo de Inicio do Procedimento
Fiscal - TIPF (anexo), sendo este recebido pelo contribuinte em 03/02/2014,
concedendo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de documentos fiscais e
esclarecimentos relacionados ao período fiscalizado de 01/2010 a 12/2011.
Na data aprazada foi iniciado o exame da documentação apresentada pelo
contribuinte. Na oportunidade, a auditoria verificou a falta de apresentação de
diversos documentos solicitados no TIPF. No decorrer da ação fiscal foram
lavrados ainda os Termos de Intimação Fiscal - TIF (anexos), datados de
27/02/2014, 28/03/2014, 11/08/2014 e 05/11/2014, reiterando a solicitação de
documentos e esclarecimentos essenciais ao desenvolvimento da fiscalização.
Foram também lavrados os Termos de Ciência da Continuidade do Procedimento
Fiscal (doc. anexos), datados de 05/05/2014, 27/06/2014 e 08/09/2014.
Analisando os documentos apresentados pelo sujeito passivo, entre eles:
Contrato Social, folhas de pagamento de salários e seus resumos (meio papel e
meio digital), Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, Guias da Previdência Social - GPS,
contrato de prestação de serviço (cessão de mão-de-obra), notas fiscais de
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
8
prestação de serviço, demonstrativos referentes às notas fiscais de serviços
prestados, Livros Contábeis - Diário e Razão (meio papel), Escrituração Contábil
Digital (ECD/SPED e MANAD - Contábil), além das informações constantes nos
sistemas da Receita Federal do Brasil referentes a dados relativos à empresa
(GFIP, extratos de mensais de recolhimentos - Conta corrente DATAPREV/RFB), a
fiscalização constatou, dentre outras, as seguintes irregularidades:
 divergências entre as remunerações dos empregados constantes das folhas de
pagamento mensais e as remunerações dos mesmos declaradas pela empresa em
GFIP, isto é, nas folhas de pagamento existem empregados com remunerações
maiores que as informadas em GFIP, bem como, empregados constantes nas
folhas de pagamento e não incluídos nas GFIP da empresa. As remunerações
pagas a segurado empregado por serviço prestado a empresa é salário-de-
contribuição, previsto no inciso I, art. 28 da Lei no 8.212/91. A empresa tem a
obrigação de informar todos esses fatos geradores e as respectivas contribuições
sociais devidas em GFIP. A auditoria gerou a planilha anexa "DIVERGÊNCIA DE
REMUNERAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO x DECLARADO EM GFIP (SEGURADO
EMPREGADO)", com as remunerações dos segurados não declaradas em GFIP.
Essas remunerações fazem parte do levantamento "REMUNERAÇÃO FOLHA
PAGTO SEM GFIP" utilizado para o calculo das contribuições sociais (Patronal,
GILRAT e Terceiros) devidas e não recolhidas pelo sujeito passivo;
 ainda em relação aos segurados empregados, verificou-se também que parte
das contribuições a cargo destes segurados, apesar de terem sido descontadas
pela empresa, conforme folhas de pagamento (anexas), não foram recolhidas
nem informadas nas GFIP. Os valores descontados e omitidos das GFIP,
encontram-se discriminadas em planilha anexa e fazem parte do levantamento
"CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FL PAGTO. SEM GFIP", utilizado para o calculo e
atualização destas contribuições devidas e não recolhidas pela empresa;
 a empresa, como prestadora de serviço, está obrigada a informar, no campo
"Retenção Lei 9.711/98" da GFIP, o total de retenções destacadas nas Notas
Fiscais/Faturas emitidas na competência, em relação a cada tomador/obra
contratante dos serviços. Ocorre que o sujeito passivo informou em GFIP valores
incorretos relativos às retenções (11% das NFS/Faturas) realizadas pelos seus
tomadores de serviço (empresas Original Processo 10380.729500/2014-67
Acórdão n.o 16-75.729 DRJ/SPO Fls. 7 7 contratantes), conforme demonstrado em
planilha anexa, ou seja, as GFIP das competências 01/2010 a 12/2011 foram
apresentadas como informações incorretas no campo "Retenção Lei 9.711/98",
infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91 acrescentado pela
Lei no 9.528/97, com redação dada pela Lei no 11.941/2009, razão pela qual foi
lavrado o Auto de Infração DEBCAD 51.064.274-8;
 com o intuito de verificar os controles da autuada em relação às retenções,
inclusive quanto às deduções legalmente permitidas, e comparar o total de
retenções destacadas nas NFS/Faturas de prestação de serviços em cada
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
9
competência com os valores lançados na contabilidade e declarado em GFIP, foi
solicitado ao contribuinte: "Demonstrativo/Planilha com os dados de todas as
notas fiscais emitidas durante o período fiscalizado, contendo as seguintes
informações: número da nota fiscal, data de emissão, nome do tomador, CNPJ do
tomador, tipo de serviço prestado, valor da nota e valor retido referente INSS
(11%). Comparando os dados da contabilidade (Livros Diário/Razão ano 2010 e
Escrituração Contábil Digital - ECD/SPED ano 2011 - nas contas utilizadas pelo
contribuinte: "41101.0001 - Faturamento a Vista", "41105.0001 - Vendas a Vista",
"11410.0003 - INSS a Compensar"' e "21302.0001 - INSS a Recolher") com os
demonstrativos das NFS/faturas fornecidas pelas própria empresa, a auditoria
encontrou inconsistências graves, conforme demonstrado na planilha anexa:
"GFIP x DEMONSTRATIVO NFS x CONTABILIDADE x RECOLHIMENTOS EM GPS
RETENÇÃO - INCONSISTÊNCIAS VERIFICADAS";
 na planilha acima mencionada, há divergências significativas entre os totais das
notas fiscais informados na contabilidade e no Demonstrativo Mensal das Notas
Fiscais, ou seja, o Faturamento Anual (total das receitas) de prestação de serviço
registrado na contabilidade da empresa no ano de 2010 foi de R$ 5.953.901.59 e
no ano de 2011 foi de R$ 5.014.239,14. Entretanto, os demonstrativos
apresentados pela empresa referentes as notas fiscais de serviços prestados no
ano de 2010 consta o montante de R$8.148.540.70 e no ano de 2011 o montante
de R$10.441.236.31. Portanto, existem divergências entre contabilidade e
demonstrativo das notas fiscais no valor de R$ 2.194.639.11 para o ano de 2010 e
no montante de R$ 5.426.997.17 para o ano de 2011, ou seja, esses valores não
foram devidamente lançados na contabilidade da empresa. Intimado a apresentar
esclarecimentos relativos as divergências encontradas entre as receitas
contabilizadas e as notas fiscais emitidas, o contribuinte não se manifestou;
 também não coincidem os valores retidos informados nos demonstrativos das
notas fiscais com os valores lançados na contabilidade. Da mesma forma, não
coincidem os valores informados nos demonstrativos das notas fiscais com os
valores recolhidos em GPS (2631-Retenção) existentes no RELATÓRIO DATAPREV
(Extrato de Recolhimento - Retenções - Anexo), conforme demonstrado na
planilha anexa. O fato é que tais inconsistências impediram a auditoria de
confirmar em documentos hábeis e idôneos a fidedignidade dos fatos contábeis e
fiscais incorridos relativos às retenções sobre as notas fiscais. Motivo também
pelo qual foram lavrados os Autos de Infração DEBCAD 51.064 .273- 0 e
51.064.275-6. Sendo assim, com base na legislação (art. 33, §§ 3o e 6o da Lei no
8.212/91), para abater das contribuições sociais devidas pela empresa foram
utilizados todos os recolhimentos existentes no sistema "conta-corrente" da
DATAPREV, inclusive os com código de recolhimento 2631 (retenção), não sendo
considerados como crédito os valores constantes no demonstrativo das notas
fiscais e não recolhidos no CNPJ da autuada;
 ademais, na documentação contábil apresentada pelo sujeito passivo (Livros
Diário e Razão – Ano 2010, cópias anexas por amostragem), os valores Original
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
10
Processo 10380.729500/2014-67 Acórdão n.o 16-75.729 DRJ/SPO Fls. 8 8
supostamente retidos (retenção de 11% INSS) foram lançados diretamente a
débito da conta "21302.0001 - INSS a Recolher", não havendo primeiramente
lançamento em conta do Ativo Circulante. Em relação ao ano 2011, ainda foram
realizados alguns poucos lançamentos na conta "11410.0003 - INSS a Compensar'
do Ativo Circulante nos meses de 02/2011 a 06/2011, conforme demonstrado em
planilha anexa. No período de 07/2011 a 12/2011 não foi registrado nenhum
lançamento referente a retenção. Da mesma forma, não foi lançada na
contabilidade nenhuma nota fiscal emitida no período de 07/2011 a 12/2011, o
que demonstra, mais uma vez, o total descontrole da autuada em relação às
retenções;
 vale esclarecer que a contabilização da retenção de 11% destacada na Nota
Fiscal/Fatura é realizada em contas patrimoniais, por representar uma
antecipação do pagamento das contribuições previdenciárias devidas sobre a
folha de pagamento da empresa prestadora de serviços, cujo vencimento ocorre
no dia vinte do mês seguinte à prestação de serviços. Assim sendo, assume
características de um direito compensável e como tal deve ser classificada no
Ativo Circulante (Retenção para a Previdência Social a Recuperar, INSS a
Recuperar, Retenção INSS a Recuperar ou nomenclatura similar). Deste modo,
não há lançamentos que demonstrem a apropriação dos valores retidos como
crédito na apuração contábil das contribuições previdenciárias a recolher
referentes à folha de pagamento do mês da prestação de serviços;
 além da planilha acima mencionada, a auditoria gerou também as seguintes
planilhas que seguem anexas: I) DIVERGÊNCIAS ENTRE VALORES DA FOLHA DE
PAGAMENTO E DECLARADOS EM GFIP PELA EMPRESA, que traz os valores totais
mensais constantes nas folhas de pagamento, os valores declarados em GFIP e os
valores não declarados em GFIP; II) RELAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS E
CONSIDERADOS PELA AUDITORIA, que traz todos os recolhimentos realizados pela
própria empresa (GPS códigos 2003, 2100 e 2119 e DCG-Parcelamento) e
realizados pelos tomadores de serviços em nome da empresa (GPS código 2631 -
Retenção). Todos os valores recolhidos foram lançados como créditos da
empresa, deduzindo dos valores devidos apurados pela auditoria na ação fiscal;
III) VALORES RECOLHIDOS NO CÓDIGO GPS 2631 (RETENÇÃO 11%), que menciona
em separado os valores recolhidos em cada competência no código GPS 2631,
relativos às retenções de 11% sobre as notas fiscais de serviços emitidas para os
tomadores (contratante); IV) DIVERGÊNCIAS ENTRE RETENÇÕES (INSS 11% NFS)
EM GFIP E RETENÇÕES RECOLHIDAS EM GPS COMPENSAÇÃO INDEVIDA NA GFIP
VALORES GLOSADOS PELA AUDITORIA FISCAL, que traz os valores informados pela
empresa em GFIP relativos às retenções, os valores efetivamente recolhidos pelos
tomadores dos serviços e as divergências entre os valores informados em GFIP e
valores efetivamente recolhidos em GPS (2631); e V) GFIP x NFS x CONTABILIDADE
x RELATÓRIO RECOLHIMENTOS DAS RETENÇÕES, que traz diversas inconsistências
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
11
verificadas pela auditoria e demonstra de forma clara o grau de desorganização
da autuada em relação as retenções.
 vale lembrar que o contribuinte foi informado sobre as divergências verificadas
nos documentos analisados (GFIP, folha de pagamento, contabilidade, outros),
conforme planilhas anexas aos termos fiscais (TIF), inclusive foram solicitados
esclarecimentos por parte do sujeito passivo. Em relação à omissão de
informações em GFIP o contribuinte informou (doc. anexo) o seguinte: "Venho
através desta, informar que, por motivos de envio de retificações das GFIP's de
alguns meses dos anos de 2010 e 2011, substituiu as informações enviadas
anteriormente, e que as informações estão corretas conforme envio das RAIS
destes referidos anos." No termo TIF 04, a fiscalização solicitou da autuada a
apresentação de novas GFIP corrigindo os erros e omissões verificados na ação
fiscal (demonstrado nas planilhas anexas ao termo). As novas GFIP tornavam-se
necessárias inclusive para o aproveitamento dos valores recolhidos em GPS e para
os quais não havia declaração correspondentes (omissão total em GFIP). Visando
retificar as informações incorretas das GFIP, o contribuinte apresentou no fim da
ação fiscal novas GFIP retificadoras, relativas ao período de 01/2010 até 12/2011.
A entrega dessas GFIP retificadoras, apesar de não alterar as multas aplicadas,
posto que ocorreram apenas após o inicio da ação fiscal, possibilitaram o
aproveitamento dos valores recolhidos para os quais não havia declaração
correspondente em GFIP.
Dos Autos de Infração lavrados e incluídos no processo
Auto de Infração Debcad no 51.064.266-7:
Este AI abrange as contribuições previdenciárias a cargo da empresa (patronal e
GILRAT) incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, em
conformidade com o art. 22, incisos I e II da Lei no 8.212/91. Trata-se de
contribuições não recolhidas e nem declaradas em GFIP pela empresa. No
levantamento "REMUNERAÇÃO FL.PAGTO.SEM GFIP" estão lançadas as
remunerações pagas aos empregados, verificadas nas folhas de pagamento
mensais e não declaradas em GFIP.
Esse levantamento consta no relatório DD - Discriminativo do Débito e foi
utilizado para o cálculo e atualização dos valores devidos pela autuada. Alíquota
utilizada: 20% para o cálculo da contribuição patronal e 3% para calculo do
GILRAT, sendo esta última ajustada para 3% (ano 2010) e 1,5% (ano 2011) pelo
Fator Acidentário de Prevenção - FAP instituído pela Lei no 10.666 de 08/05/2003;
Auto de Infração Debcad no 51.064.267-5: contribuições previdenciárias dos
segurados empregados, incidentes sobre remunerações pagas através das folhas
de pagamento mensais, porém não declaradas pela empresa em GFIP.
No levantamento "CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FL.PAGTO.SEM GFIP" estão
lançadas as contribuições retidas dos empregados e não recolhidas pela empresa.
Esse levantamento consta no relatório DD - Discriminativo do Débito e foi
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
12
utilizado para o cálculo e atualização dos valores devidos pela autuada. Alíquotas:
8%, 9% ou 11% de acordo com a remuneração recebida pelos segurados na
competência, na forma prevista no art. 20 da Lei no 8.212/91;
Auto de Infração Debcad no 51.064.268-3: contribuições sociais destinadas a
Outras Entidades e Fundos incidentes sobre remunerações de segurados
empregados. No levantamento "REMUNERAÇÃO FL.PAGTO.SEM GFIP" foram
lançadas as remunerações pagas aos empregados, verificadas nas folhas de
pagamento mensais e não declaradas em GFIP. Esse levantamento consta no
relatório DD - Discriminativo do Débito e foi utilizado para o calculo dos valores
devidos pela autuada. Alíquotas: 2,5% destinado ao FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação) referente ao SALÁRIOEDUCAÇÃO; 0,2% destinado
ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária); 0,6% destinado
ao SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas); 1%
destinado ao SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio); e 1,5%
destinado ao SESC (Serviço Social do Comércio). A fundamentação legal destas
contribuições consta no relatório "FLD - Fundamentos Legais do Débito" anexo
deste Auto de Infração;
Auto de Infração Debcad no 51.064.274-8: Por apresentar GFIP com informações
omissas ou incorretos em campos não relacionados a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
Na ação fiscal ficou constatado que a empresa apresentou GFIP com os seguintes
campos omissos ou preenchidos incorretamente:
I) Valor salário-família; II) Alíquota RAT/GILRAT; III) Percentual do FAP; IV)
Cadastro tomador serviço; V) Valor das notas fiscais emitidas por tomadores; e VI)
Valor informado - Retenção Lei 9.711/98.
A planilha anexa "Total de Campos Incorretos ou Omissos nas GFIP da Empresa"
traz todos os campos da GFIP com informações incorretas ou omissas, inclusive o
total de campos incorretos ou omissos em cada competência fiscalizada. Já a
planilha anexa "Número de Tomadores de Serviços Não Declarado em GFIP"
discrimina a quantidade total de tomadores de serviço da empresa, a quantidade
de tomadores declarados em GFIP e a quantidade de tomadores não declarados
em GFIP em cada competência fiscalizada, enquanto que as planilhas anexas
"Notas Fiscais de Serviço - Ano 2010" e "Notas Fiscais de Serviço - Ano 2011"
reportam-se às notas fiscais de serviços emitidas em cada competência para os
tomadores de serviço (contratantes) e a quantidade de tomadores por
competência. Portanto, a empresa apresentou mensalmente GFIP com campos
omissos ou incorretos; infringindo o disposto no art. 32, inciso IV da Lei no
8.212/91 acrescentado pela Lei no 9.528/97, com redação dada pela Lei no
11.941/2009, razão pela qual foi lavrado esse Auto de Infração.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA:
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
13
A planilha anexa "Total de Campos Incorretos/ Omissos em GFIP (AI 78)"
discrimina os campos onde foram constatados erros ou omissões em GFIP,
enquanto que a planilha "Multa por Campos com Incorreções / Omissões em GFIP
(AI 78)", traz o valor da multa aplicada em cada competência, bem como, a multa
total aplicada.
Vale lembrar que de acordo com o inciso I do art.32 da Lei no 8.212/91, a multa a
ser aplicada é de R$ 20,00 (vinte reais) por cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omissas em GFIP. Entretanto, o §3°, II deste mesmo artigo informa
que o valor mínimo da multa é de R$ 500,00 (quinhentos reais) por competência.
Conforme demonstrado em planilha anexa, o valor da multa mínima a ser
aplicada é de R$500,00 (quinhentos reais) em cada uma das 24 (vinte e quatro)
competências fiscalizadas (01/2010 a 12/2011), totalizando o montante geral de
R$ l2.000.00 (doze mil reais). Não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social – RPS;
Auto de Infração Debcad no 51.064.273-0: Apresentar Livro Contábil (Diário ano
2010) e Escrituração Contábil Digital (ECD/SPED - ano 2011) sem as formalidades
legais exigidas (não autenticados pela Junta Comercial do Estado do Ceará -
JUCEC), bem como, apresentar os Livros Diário e Razão (ano 2010) com omissão
de informação verdadeira (não contabilização de notas fiscais de serviços
prestados), tudo em desacordo com a determinação contida no art. 33, §§ 2o e 3o
da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 233, parágrafo único do Decreto no
3.048, de 06.05.99 (RPS).
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
No ano de 2010 a autuada fez opção pela tributação com base no lucro
presumido, conforme documento anexo (extrato IRPJ). A legislação tributária
estabelece dispensa da apresentação dos livros Diário/Razão para optantes pelo
Lucro Presumido, desde que mantenham Livro Caixa. A autuada foi intimada a
apresentar os livros contábeis (Diário/Razão ou Caixa), conforme termos fiscais
anexos. Em relação a 2010 o contribuinte optou pela apresentação dos livros
Diário e Razão em meio papel, conforme cópias anexas (amostragem), apesar de
ser-lhes facultativo a apresentação do livro Caixa. Ocorre que a contabilidade
apresentada pelo sujeito passivo (Livro Diário e Razão - ano 2010) não registra o
movimento real da empresa, conforme demonstrado pela auditoria em planilhas
anexas, ou seja, a empresa deixou de lançar em sua contabilidade diversas notas
fiscais referentes aos seus serviços prestados. O faturamento anual (total das
receitas) relativo a prestação de serviço registrado na contabilidade da empresa
no ano de 2010 foi de R$5.953.901.59, enquanto que as notas fiscais de serviços
apresentadas somavam para o mesmo período o montante de R$8.148.540.70, ou
seja, omissão de lançamentos de notas fiscais na contabilidade no valor de
R$2.194.639.11 somente em 2010. Seguem anexas cópias de diversas notas fiscais
não contabilizadas pela empresa. Intimada a apresentar esclarecimentos relativos
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
14
as divergências encontradas entre as receitas contabilizadas e as notas fiscais
emitidas, o contribuinte não se manifestou.
Para o ano de 2011 o contribuinte fez a opção pela tributação pelo Lucro Real (ver
extrato IRPJ), ficando obrigado a apresentar Escrituração Contábil Digital
(ECD/SPED). Verificando as formalidades legais dos documentos contábeis
apresentados pela empresa, a auditoria constatou que tanto o Livro Diário (ano
2010) quanto a Escrituração Contábil Digital ECD/SPED (ano 2011) não estavam
revestidos das formalidades legais exigidas, ou seja, não estavam devidamente
autenticados pela Junta Comercial do Estado do Ceará -JUCEC. A falta de
autenticação da JUCEC foi verificada para o ano de 2010 no próprio livro Diário,
conforme cópias anexas, e para o ano 2011 no sistema "Receita BX" que contém
as informações da escrituração contábil digital (ECD/SPED) enviada pela empresa.
Neste sistema, consta na presente data que o arquivo (ECD/SPED) foi enviado/
recebido, porém não autenticado pela JUCEC-CE.
Portanto, o sujeito passivo apresentou livros e documentos contábeis que não
atendem as formalidades legais exigidas e que omitem informações verdadeiras,
infringindo o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o
art. 233, parágrafo único do Decreto no 3.048, de 06.05.99 (RPS).
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA:
Em decorrência da infração praticada, está sendo aplicada a multa mínima cabível
nos termos dos art. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e dos art. 283, inciso II, alínea "j" e
art. 373, ambos do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, cujo valor
corresponde a R$ 18.128,43 (dezoito mil cento e vinte e oito reais e quarenta e
três centavos), em virtude da atualização prevista na Portaria Interministerial
MF/MPS n° 19, de 10 de janeiro de 2014. Por fim cabe lembrar que, se a empresa
apresentar contabilidade regular, mesmo estando dela desobrigada, e esta
contabilidade apresentar incorreções, o Auto de Infração será sempre lavrado por
descumprimento das regras aplicáveis à contabilidade regular, não sendo válido
ao contribuinte arguir que estava dela desobrigado.
Auto de Infração Debcad no 51.064.275-6: Apresentar Escrituração Contábil
Digital (ECD/SPED e MANAD Contábil - Ano 2011) com omissão de informações
verdadeiras (não contabilização de notas fiscais emitidas pela própria empresa),
infringindo o disposto no art.11 e no art.12, inciso II e parágrafo único da Lei no
8.218/91.
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
Como já mencionado, o contribuinte fez a opção pela tributação pelo Lucro Real
(ver extrato IRPJ) para o ano de 2011, ficando obrigado a apresentar Escrituração
Contábil Digital (ECD/SPED). Intimada a apresentar sua escrituração contábil
digital, conforme termos fiscais anexos, o contribuinte apresentou tanto no
formato ECD/SPED quanto no formato MANAD-Contábil, ambos contendo as
mesmas informações. Ocorre que analisando as informações constantes nos
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
15
arquivos contábeis digitais, a auditoria constatou que os mesmos não registram o
movimento real da empresa, conforme demonstrado pela auditoria em planilhas
anexas, ou seja, a empresa deixou de lançar em sua contabilidade digital diversas
notas fiscais referentes aos seus serviços prestados. O faturamento anual (total
das receitas) relativo a prestação de serviço registrado no ano de 2011 foi de R$
5.014.239,14, enquanto que as notas fiscais de serviços apresentadas somavam
para o mesmo período o montante de R$ 10.441.236,31, ou seja, omissão de
lançamentos de notas fiscais na contabilidade no valor de R$ 5.426.997,17
somente em 2011. Seguem anexas cópias de diversas notas fiscais não
contabilizadas pela empresa. Intimada a apresentar esclarecimentos relativos as
divergências encontradas entre as receitas contabilizadas e as notas fiscais
emitidas, o contribuinte não se manifestou.
Deste modo, restou constatado que o contribuinte apresentou Escrituração
Contábil Digital (ECD/SPED e MANAD Contábil - Ano 2011) com omissão de
informações verdadeiras (não contabilização de notas fiscais emitidas pela própria
empresa), infringindo o disposto no art.11 e no art.12, inciso II e parágrafo único
da Lei no 8.218/91.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA:
Em decorrência da infração praticada, está sendo aplicada a multa cabível nos
termos do art. 12, inciso II, parágrafo único da Lei no 8.218/91, cujo valor total
corresponde a R$ 104.412,36 (cento e quatro mil quatrocentos e doze oito reais e
trinta e seis centavos).
A planilha anexa "Cálculo da Multa por Omissão de Informações na Escrituração
Contábil Digital Apresentada pela Empresa - Ano 2011", discrimina por
competência o valor da multa, a multa total e a multa aplicada, em face do
limitador de 1% sobre a receita bruta da empresa no período. Segundo o inciso II
do art.12 da Lei 8.218/91, a multa é de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
operação correspondente à informação omitida, limitada a 1% (um por cento) da
receita bruta da pessoa jurídica no período. Tendo em vista que a autuada
informou em sua Declaração DIPJ 2011 o valor da Receita Bruta no período igual a
ZERO, a auditoria considerou como Receita Bruta para aplicação do limite de 1%
(limitador da multa) o total das notas fiscais de prestação de serviço emitidas pela
empresa no ano de 2011, ou seja, R$ 10.441.236,31. Da fundamentação legal do
lançamento dos créditos tributários Além da legislação citada neste relatório
fiscal, o relatório "FLD - Fundamentos Legais do Débito" traz discriminadamente o
embasamento legal dos créditos tributários lançados, por DEBCAD, fazendo
referência, inclusive, à legislação aplicável em cada período. Dos juros de mora e
multa de ofício Os juros de mora e a multa de ofício foram calculados como
estabelecido nos artigos 35 e 35-A, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei
no 11.941/09.
Os valores mensais da multa e dos juros encontram-se lançados no relatório
"Discriminativo do Débito", que traz a apuração de forma consolidada do débito
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
16
lançado. Os valores recolhidos pela empresa em Guias da Previdência Social - GPS,
estão discriminados em anexos próprios dos Autos-de-Infração.
Documentos de prova anexos
Além do presente relatório, integram o processo os seguintes documentos que
seguem anexos: a) Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF; b) Termos de
Intimação Fiscal - TIF; c) Mandado de Procedimento Fiscal - MPF; d) Termos de
Continuidade do Procedimento Fiscal; e) Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal - TEPF; f) Cópias do contrato social da empresa; g) Cópias dos
documentos de identidade dos representantes da empresa; h) Cópia dos
esclarecimentos prestados pela empresa; i) Planilhas elaboradas pela auditoria
citadas no corpo deste relatório fiscal; Original Processo 10380.729500/2014-67
Acórdão n.o 16-75.729 DRJ/SPO Fls. 13 13 j) Recibos de Autenticidade dos
arquivos digitais (meio magnético - mídia não regravável - CD ROM) recebidos do
contribuinte durante a ação fiscal; l) Recibos de Autenticidade dos arquivos
digitais (meio magnético - mídia não regravável - CD ROM) entregues ao
contribuinte durante a ação fiscal; k) Cópias por amostragem dos Livros Contábeis
(Diário e Razão); m) Cópias dos extratos mensais das GFIP da empresa; n) Cópias
por amostragem das folhas de pagamento mensais da empresa; e o) Demais
documentos mencionados no corpo deste relatório fiscal.
Os relatórios referentes aos débitos foram produzidos e autenticados em meio
digital, gravados em CD-R e entregues ao contribuinte, conforme previsão legal do
artigo 486 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009. Também foram
entregues para a empresa em meio papel todos os Autos de Infração lavrados que
compõem o Processo Administrativo Fiscal COMPROT n° 10380.729500/2014-67,
acompanhados dos seus respectivos anexos.
Das considerações finais
Por fim, esclarecemos que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal que
configuram, em tese, crimes previstos no Código Penal Brasileiro (crime de
sonegação previdenciária) ou na Lei no 8.137/90 (Crimes Contra a Ordem
Tributária), serão objeto de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP à
autoridade competente para as providências cabíveis.
DAS IMPUGNAÇÕES
O contribuinte foi cientificado pessoalmente das autuações em 16/12/2014, e
apresentou impugnações tempestivas em 12/01/2015, acompanhadas de cópias
dos seguintes documentos: Contrato Social, Notificação de Penalidade, emitida
em 19/12/2014 pela Prefeitura de Fortaleza e documento de identificação da
sócia da empresa, alegando, em síntese, que:
Em relação aos Autos de Infração de obrigação principal Debcad no 51.064.266-7,
no 51.064.267-5 e no 51064.268-3, a empresa apresenta as seguintes razões de
defesa:
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
17
Da notificação Apresenta breve relato sobre os Autos de Infração e transcreve o
Relatório Fiscal. Da fundamentação da notificação Na imensa quantidade de
arquivos apresentados, consta o FLD - Fundamentos Legais do Débito, composto
de três páginas, com uma imensidão de normas legais expressas, onde, segundo a
auditoria, encontram-se as fundamentações para os lançamentos ora combatidos.
Da impugnação
Dos lançamentos e dos relatórios
É cediço que a obrigação tributária existe somente com a ocorrência do fato
gerador, sendo que o lançamento tem por finalidade precípua a constatação
oficial da ocorrência desse fato gerador. Assim, para que a obrigação surja no
mundo jurídico e qualifique-se com a nota da exigibilidade, é necessário que o
crédito tributário se torne plenamente existente, válido e eficaz, por meio do
lançamento e posterior notificação do contribuinte, fatos que não se verificaram
no caso em apreço, estando a agravada a cobrar crédito previdenciário sem a
existência de certeza e liquidez. O lançamento está legalmente definido no art.
142, do Código Tributário Nacional, que se transcreve.
Para constituição do crédito, há, portanto, necessidade de que seja feita uma
minuciosa verificação da situação definida em lei como fato gerador da
contribuição, através de criteriosa análise dessa situação e devidamente
esclarecida no Relatório Fiscal, havendo em seguida de ser expedida a regular
notificação do sujeito passivo para o exercício de sua plena defesa. Nada disso, no
entanto, verificou-se quando da lavratura dos débitos indicados nos instrumentos
notificantes anexos, ocasionando graves lesões à empresa, que foram
prejudicados por formalização de obrigações tributárias inexistentes, sem que
tivesse havido a constatação dos fatos geradores das contribuições, e o pior, sem
que tivesse tido a chance de contestá-los, por falta da devida clareza.
Estamos, assim, in casu, diante de instrumentos de lançamento extremamente
iníquos e desarrazoados, que ferem as regras da lógica e do nosso ordenamento
jurídico e constitucional, razão pela qual nenhuma eficácia existe nas malfadadas
notificações de dívidas em comento. Observa-se uma diversidade de fatos
geradores constantes num mesmo AI, onde se constata falta de critérios na
apuração das contribuições previdenciárias, confundindo as atividades da
empresa e excluindo o direito de compensação de retenção por parte da
empresa, etc. Ressalte-se, ainda, que no corpo do relatório fiscal, houve uma
superposição de justificativas, ora referentes ao autos de infração de obrigações
acessórias, ora de obrigações principais, tornando inviável uma análise lógica.
Do direito de defesa
Antes de qualquer argumento a ser esposado pela Impugnante, é preciso destacar
que a ampla defesa e o contraditório foram totalmente alijados nos presentes
autos. Diz-se isso porque os presentes AI são parte de um procedimento fiscal
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
18
extenso, e que resultou na lavratura e cientifícação ao contribuinte de 10 (dez)
instrumentos de lançamento tributário, compostos de mais de 300 folhas.
Afirmar que um contribuinte que tem de formular 06 defesas no prazo exíguo de
30 (trinta) dias é obstar que o contraditório seja exercitado em sua plenitude e
que a defesa seja ampla. Não há a menor sombra de dúvida que no bojo de um
processo administrativo, a pessoa, física ou jurídica, que litiga com os órgão
estatal tem direito à ampla defesa (possibilidade de produção de defesa -
autodefesa ou técnica; possibilidade de apresentar recurso) e ao contraditório
(possibilidade de contraditar argumentos e provas da parte contrária - audiatur
altera parte; torna a defesa efetiva). Sendo assim, por ser uma cláusula pétrea
constitucional, imodificável mesmo por emenda à Carta Magna (conforme art. 60,
§ 4 o ), qualquer forma de cerceamento, como ocorre no presente caso, deve ser
conhecido pelo julgador, seja ele órgão "judicante" da Administração seja órgão
judicial. E se diz que a ampla defesa e o contraditório estão vendo vilipendiados
nos presentes autos pelo claríssimo motivo de que para produzir defesa técnica
sobre 10 (dez) instrumentos de lançamento tributário, colher documentos,
averiguar as mais de 300 folhas que compreendem a totalidade do procedimento
de fiscalização em que os presentes autos estão incluídos, é humanamente
impossível, ainda que se envolva grande equipe de profissionais para isso.
Portanto, se está claramente caracterizado o cerceamento de defesa pela
situação fática, como ocorre nos presentes autos, todo o processo administrativo
fica eivado de nulidade absoluta, a qual pode e deve ser conhecida, para anular-se
todos os atos do processo, posto que contrários à Constituição Federal, o que
requer a Impugnante desde já. Por outro lado, a defesa para ser bem arquitetada,
se faz necessário que a acusação ou peça acusatória seja demonstrada de maneira
bastante clara. Infelizmente, o antônimo é o que se pode concluir da leitura dos
papéis, componentes dos combatidos AI, quando não expressa em nenhum
momento os fundamentos legais dos malfadados lançamentos, apenas escreve
uma relação de anexos, dentre eles, um composto de três páginas, contendo uma
imensidão de referências legais, tornando impossível uma defesa melhor
desenhada. Transcreve doutrina e jurisprudência. Não se pode deixar de ressaltar
que o relatório fiscal, peça obrigatória do lançamento deve conter informações
indispensáveis para a sua validade, tais como: contribuições exigíveis; hipóteses
de incidência da contribuição; capitulação; etc, conforme previsto no art. 661 da
IN 03/2005.
Esse entendimento doutrinário e normativo, destacando a omissão
administrativa, bem se relaciona ao exercício da ampla defesa, aqui prejudicado.
Na verdade, nos textos corporais dos "documentos", comenta-se de forma
generalizada, inexistindo detalhes sobre a fundamentação legal específica, não se
conhece as contribuições exigíveis, as hipóteses de incidência, etc.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
19
Assim sendo, mostrou-se que são lançamentos sem os requisitos de
convencimento, qual seja, a informação e a fundamentação, portanto,
absolutamente nulos de pleno direito, não produzindo nenhum efeito.
Claro é, para que se exercite o contido no art. 5°, inciso LV da CF, mister se faz,
que se conheça, com riqueza de detalhes, o inteiro teor do lançamento (o fato
que constitui o lançamento), pois, se diferente for, torna-se difícil defender-se de
uma acusação, que não se conhece o seu teor. O relatório fala de forma
generalizada, fazendo referências apenas as atividades da empresa e consequente
RAT, sobre compensações sobre a retenção dos 11% incidentes sobre as notas
fiscais de serviço prestado pela impugnante, bem como de possíveis
remunerações não declaradas. Ou seja, o relatório do Auto, não se baseia em
fatos concretos, mas em possibilidades. Esses fatos, por si só, são suficientes para
impedir que o defendente exerça os direitos que lhe são constitucionalmente
garantidos, ao Contraditório e à Amplitude de Defesa, tornando-se impossível, no
presente momento, de posse do Relatório e do Auto de Infração, bem como de
todos os documentos que os instruíram, a ofertar defesa de forma plena e ampla,
porquanto não tem todos os dados inerentes e necessários à defesa. Os
lançamentos sem os componentes de convencimento, isto é, as informações e a
fundamentação, são absolutamente nulos a não produzir nenhum efeito, devendo
ser considerados insubsistentes os Autos de Infração lavrados.
Dos acréscimos legais
Inicialmente, ressalte-se que a inclusão da taxa SELIC, como juros moratórios, na
cobrança das contribuições constantes das CDA's ou de qualquer instrumento de
cobrança emanado pela Administração Pública não é possível, pois, a referida taxa
não foi instituída por lei para que seja aplicada aos débitos tributários.
Sobre o assunto, destacado o voto do Exmo. Ministro do Superior Tribunal de
Justiça Franciulli Netto, no Recurso Especial n° 215881 (transcreve). Assim, vê-se
inadmissível a incidência da malsinada taxa sobre as contribuições previdenciárias
em questão, visto que, a falta de previsão legal que a institua para fins tributários
acarreta a desobediência ao que determina a Constituição Federal de 1988.
Do auxílio doença e auxílio acidente (primeiros quinze dias)
É encargo previdenciário das empresas o pagamento do salário devido ao
segurado empregado ou a remuneração do segurado empresário nos primeiros
quinze dias de seu afastamento por motivo de invalidez ou de doença (art. 43, §
2° e art. 60, § 3 o , Lei 8.213/91).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
a verba recebida pelo empregado a título de auxílio-doença, nos primeiros 15
(quinze) de afastamento tem caráter previdenciário, Não configurando, portanto,
natureza salarial, decorrente de prestação de serviço, não há por que falar em
incidência de contribuição previdenciária.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
20
A mesma interpretação deve ser adotada quanto aos valores pagos a título de
auxílio-acidente, nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento.
Transcreve jurisprudência.
Do cálculo e lançamento
A auditoria, ao constatar que a notificada teria recolhido todas as suas
contribuições previdenciárias, resolveu legislar com o objetivo de arrecadar,
criando fatos geradores inexistentes. Se confrontarmos os levantamentos fiscais,
suas justificativas e o contido no confuso relatório fiscal, facilmente se depreende
diversos equívocos, irregularidades e inconsistências, logicamente, sempre contra
a autuada.
Afirma a auditoria no item 4.1 do relatório fiscal, que "Os fatos geradores que
serviram de base para o lançamento dos créditos tributários foram remunerações
pagas aos empregados da empresa, constantes nas folhas de pagamentos
mensais. Os valores pagos considerados para os lançamentos dos créditos não
foram declarados pela empresa nas Guias do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência - GFIP).... ",
Enfim, a empresa entregou todas as GFIP com todos os fatos geradores da
contribuições previdenciárias, não havendo razão para criação de fatos geradores
fictícios, com o fim, apenas de arrecadar. Não se justifica, com base em novas
normas criadas pelo notificante, pois a empresa está em situação regular perante
o fisco, com todas as contribuições recolhidas, com todas as obrigações
cumpridas, provoquem levantamentos de valores adicionais, com base em
estimativas e erro de interpretação.
Portanto, nota-se que foi um lançamento arbitrário ou equivocado, chegando a
beirar o excesso de exação, tão repudiado no nosso direito tributário.
Do pedido
Desta forma, cremos ter sido açodada a interpretações dadas, efetuando
lançamentos, ora equivocados, ora de fatos geradores não ocorridos,
caracterizando, de maneira contundente, erro na Notificação desde sua edificação
basilar indo até seu cálculo final, pois o mesmo depende de toda esta série de
fatores que ao fim, apresenta erro lógico, independente de qualquer esforço
matemático.
Em preliminar, pois, requer-se: a) tornar insubsistentes os lançamentos, objeto
dos AI n° 51.064.266-7; 51.064.267-5 e 51.064.268-3, por absoluta falta de
fundamentação, de vez que inexistiu o detalhamento devido e necessário no
relatório fiscal, com prejuízo ao oferecimento da defesa, para que outro seja
produzido ao amparo da lei e que possa oferecer condições de defesa; b) que
sejam compensados os valores recolhidos, incidentes sobre as remunerações
relativas aos primeiros quinze dias de auxílio doença; c) requer, por fim, a
produção no decorrer processual de todas as demais provas possíveis e
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
21
permitidas em direito, inclusive juntadas de documentos novos e, principalmente,
perícia, no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Em relação aos Autos de Infração de obrigação acessória
Debcad no 51.064.273-0, no 51.064.274-8 e no 51.064.275-6, apresenta, em
síntese, as seguintes alegações:
Da notificação
Apresenta breve relato sobre os Autos de Infração e transcreve o Relatório Fiscal.
Da fundamentação da notificação
Segundo o auditor, a falta de entrega de documentos constitui infração à Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997, com a redação da MP n° 449, de 03/12/2008.
Da impugnação
Dos lançamentos e dos relatórios
A amplitude da defesa, estendida ao processo administrativo pela Constituição de
1988, art. 5o , LV é, como não poderia ser diferente também, peça indissociável
do processo administrativo. Como tal, nas contribuições providenciarias, é traço
marcante, consoante dispõe o art. 2°, da Portaria n° 713/93. Vê-se, in casu, de
fato, a intenção da Previdência em garantir aos interessados em processos
administrativos, o exercício constitucional sagrado do amplo e irrestrito direito de
defesa.
Pois bem, para que tal exercício seja utilizado, mister se faz, se conheça, com
riqueza de detalhes, o inteiro teor da acusação (o fato eu constitui à acusação),
pois, se diferente for, torna-se difícil defender-se de uma acusação, que não se
conhece o seu teor. Transcreve doutrina e jurisprudência.
O relatório fala de forma generalizada, penalizando o contribuinte por possíveis
informações incorretas ou omissas na GFIP, por apresentar livros contábeis e
contabilidade digital sem as formalidades legais e por apresentar a mesma
escrituração com omissão de informações. Ou seja, o relatório do Auto, não se
baseia em fatos concretos, mas em possibilidades. Em outras palavras: os Autos
de Infração carecem de um dos seus axiais requisitos, a fundamentação, cuja
nulidade deve ser reconhecida. O relatório de lançamento sem os componentes
de convencimento, isto é, a fundamentação, é absolutamente nulo a não produzir
nenhum efeito. Transcreve jurisprudência.
Assim, em função da falta de fundamentação da infração, pois, obscuros, omissos
e defeituosos, o relatório, deve ser considerado insubsistente o Auto de Infração
(AI) ora entelado. Do direito de defesa Antes de qualquer argumento a ser
esposado pela Impugnante, é preciso destacar que a ampla defesa e o
contraditório foram totalmente alijados nos presentes autos.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
22
Diz-se isso porque o presente AI é parte de um procedimento fiscal extenso, e que
resultou na lavratura e cientifícação ao contribuinte de 10 (dez) instrumentos de
lançamento tributário, compostos de mais de 300 folhas. Afirmar que um
contribuinte que tem de formular 10 defesas no prazo exíguo de 30 (trinta) dias é
obstar que o contraditório seja exercitado em sua plenitude e que a defesa seja
ampla.
Não há a menor sombra de dúvida que no bojo de um processo administrativo, a
pessoa, física ou jurídica, que litiga com os órgão estatal tem direito à ampla
defesa (possibilidade de produção de defesa - autodefesa ou técnica;
possibilidade de apresentar recurso) e ao contraditório (possibilidade de
contraditar argumentos e provas da parte contrária - audiatur altera parte; torna
a defesa efetiva). Sendo assim, por ser uma cláusula pétrea constitucional,
imodificável mesmo por emenda à Carta Magna (conforme art. 60, § 4 o ),
qualquer forma de cerceamento, como ocorre no presente caso, deve ser
conhecido pelo julgador, seja ele órgão "judicante" da Administração seja órgão
judicial. E se diz que a ampla defesa e o contraditório estão vendo vilipendiados
nos presentes autos pelo claríssimo motivo de que para produzir defesa técnica
sobre 10 (dez) instrumentos de lançamento tributário, colher documentos,
averiguar as mais de 300 folhas que compreendem a totalidade do procedimento
de fiscalização em que os presentes autos estão incluídos, é humanamente
impossível, ainda que se envolva grande equipe de profissionais para isso.
Portanto, se está claramente caracterizado o cerceamento de defesa pela
situação fática, como ocorre nos presentes autos, todo o processo administrativo
fica eivado de nulidade absoluta, a qual pode e deve ser conhecida, para anular-se
todos os atos do processo, posto que contrários à Constituição Federal, o que
requer a Impugnante desde já.
Por outro lado, a defesa para ser bem arquitetada, se faz necessário que a
acusação ou peça acusatória seja demonstrada de maneira bastante clara.
Infelizmente, o antônimo é o que se pode concluir da leitura do arquivo digital do
combatido AI, quando não expressa em nenhum momento os fundamentos legais
do malfadado lançamento, apenas escreve uma relação de anexos, dentre eles,
um composto de três páginas, contendo uma imensidão de referências legais,
tornando impossível uma defesa melhor desenhada.
Transcreve doutrina e jurisprudência. Não se pode deixar de ressaltar que o
relatório fiscal, peça obrigatória do lançamento deve conter informações
indispensáveis para a sua validade, tais como: contribuições exigíveis; hipóteses
de incidência da contribuição; capitulação; etc, conforme previsto no art. 661 da
IN 03/2005.
Esse entendimento doutrinário e normativo, destacando a omissão
administrativa, bem se relaciona ao exercício da ampla defesa, aqui prejudicado.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
23
Na verdade, nos textos corporais dos "documentos", comenta-se de forma
generalizada, inexistindo detalhes sobre a fundamentação legal específica, não se
conhece as contribuições exigíveis, as hipóteses de incidência, etc.
Assim sendo, mostrou-se que são lançamentos sem os requisitos de
convencimento, qual seja, a informação e a fundamentação, portanto,
absolutamente nulos de pleno direito, não produzindo nenhum efeito. Claro é,
para que se exercite o contido no art. 5°, inciso LV da CF, mister se faz, que se
conheça, com riqueza de detalhes, o inteiro teor do lançamento (o fato que
constitui o lançamento), pois, se diferente for, torna-se difícil defender-se de uma
acusação, que não se conhece o seu teor. Esses fatos, por si só, são suficientes
para impedir que o defendente exerça os direitos que lhe são
constitucionalmente garantidos, ao Contraditório e à Amplitude de Defesa,
tornando-se impossível, no presente momento, de posse do Relatório e do Auto
de Infração, bem como de todos os documentos que os instruíram, a ofertar
defesa de forma plena e ampla, porquanto não tem todos os dados inerentes e
necessários à defesa.
Por essas razões, a ampla defesa do defendente encontra-se prejudicada, de
modo, a necessitar os devidos e necessários esclarecimentos para que se possa
ofertar, com precisão, o direito de defesa em toda sua amplitude. Da legislação
Analisando o estabelecido pelo art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91, e
comparando-o com as conclusões expostas pelo auditor, conclui-se que não
houve nenhuma ausência de GFIP, não havendo, portanto, desobediência ao
dispositivo legal, ou seja, todos os fatos geradores foram informados em GFIP e
contabilizados de maneira a atender a lei previdenciária, haja vista que todos os
lançamentos foram efetuados.
Não existiu falta de GFIP, não foi caracterizada a infração lançada no DEBCAD
51.064.274-8, salvo na legislação criada pelo sedento auditor.
Destaque-se ainda, que o DEBCAD 51.064.275-6 menciona que houve omissão de
informações na contabilidade, no entanto, esta própria contabilidade já houvera
sido desconsiderada por omissões, sendo objeto do DEBCAD 51.064.273-4.
Portanto, observa-se que o segundo lançamento ocorreu sobre uma possível
infração de omissão de informações de contabilidade não mais válida,
caracterizando um equívoco imperdoável e extremamente prejudicial à empresa.
Consequentemente, não existem dispositivos legais para fundamentar as tais
infrações, pois não estão tipificadas na legislação previdenciária. Relevação da
multa
A fiscalização foi efetivada em 2014, no entanto as possíveis infrações ocorreram
entre 2010 e 2011, devendo-lhe, se for o caso, atrair a incidência das normas
vigentes e previstas no Regulamento da Previdência Social, as quais estabelecem
que a multa imposta ao defendente há de ser relevada, art. 291, caput e § 1o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
24
Observa-se que quatro são as condições para que a multa aplicada ao defendente
seja relevada, quais sejam: a) que seja requerido que a multa seja relevada,
dentro do prazo de defesa; b) ser o "infrator" primário; c) ter o suposto infrator
corrigido a falta apontada, e d) não tiver ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
A multa aplicada ao defendente há de ser relevada, haja vista o § 1o do art. 291
do Regulamento da Previdência Social, acima transcrito ser por demais
mandamental, ou seja, o artigo transcrito é imperativo, ele determina que uma
vez implementadas as condições trazidas em seu texto, ou seja, as quatro
condições já relacionadas, a multa aplicada ao defendente há de ser relevada,
observe-se que a legislação é por demais clara, ela não deixa que ao bel prazer da
RFB o poder de relevar ou não a multa, ela impõe à RFB que a multa seja relevada
caso preenchidas todas as condições.
Ressalte-se que as penalidades contidas na legislação vigente na época da
ocorrência das prováveis infrações, são mais benéficas ao autuado, por permitir a
sua relevação com a correção da falha porventura existente. Assim, considerando
que as GFIP foram refeitas, com todas as informações necessárias para apuração
dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, em cumprimento a
exigência da Lei no 8.212/91, sendo desnecessária a lavratura do presente Auto de
Infração, e não sendo a defendente reincidente, nem, igualmente, tendo havido
circunstância agravante, requer, no prazo legal, seja relevada a multa aplicada ao
autuado.
Do pedido
Em face do exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito expendidos,
requer:
a) tornar insubsistentes os Autos de Infração n° 51.064.274-8; 51.064.273- 4 e
51.064.275-6, por absoluta falta de fundamentação, de vez que inexistiu o
detalhamento devido e necessário no relatório fiscal, com prejuízo ao
oferecimento da defesa;
b) acaso não se acolha a pretensão anterior, reconheça-se, pois, incidir sobre o
caso, a disposição do art. 291, § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, relevando a multa aplicada ao
defendente, em função de estarem implementadas todas as quatro condições
previstas no artigo citado;
c) a nulidade também se justifica, por total incompatibilidade entre o descrito
como infração, pelo auditor, e o estabelecido pelas normas legais;
d) requer, por fim, a produção no decorrer processual de todas as demais provas
possíveis e permitidas em direito, inclusive juntadas de documentos novos e
perícia.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
25
Irresignada, a empresa contribuinte interpôs recurso voluntário, arguindo,
basicamente, as mesmas razões expostas em impugnação, sem apresentar documentos novos.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
- Considerações Iniciais
Das Contribuições Incidentes sobre os Quinze Primeiros Dias Do Afastamento Por
Auxílio-Doença Ou Auxílio-Acidente.
O tema em apreço não merece maiores delongas, eis que já conhecido por este
Colegiado.
O item 2.4 do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, limita-se a tratar
sobre a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza indenizatória,
em especial aquelas decorrentes dos quinze primeiros dias do afastamento por auxílio-doença ou
auxílio-acidente.
Ocorre que, conforme bem elucidado nos autos de infração, nos FLD (Fundamentos
Legais do Débito – fls. 27 e ss) e, sobretudo, no acórdão de impugnação (fls. 1044/1045), não há
sinais de que tais verbas compuseram o lançamento vergastado. Da mesma forma, o recorrente
não fez tal demonstração. Assim, tomo de empréstimo a fundamentação da DRJ:
(...)
Da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Não comprovação da
inclusão de valores pagos a título de auxílio doença e auxílio acidente nos
primeiros quinze dias de afastamento do empregado
Conforme visto, no levantamento “REMUNERAÇÃO FL PAGTO SEM GFIP” foram
apuradas as diferenças de bases de cálculo de remunerações de segurados
empregados constantes das folhas de pagamento e não declaradas em GFIP, nas
competências 01/2010 a 07/2010; 11/2010 a 03/2011 e 05/2011 a 13/2011, de
acordo com a planilha “Divergências de Folha de Pagamento e Declarados em
GFIP pela Empresa – Divergências Mensais)”.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
26
O contribuinte apresenta argumentação no sentido de que a jurisprudência do
STF pacificou o entendimento de que a verba recebida pelo empregado a título de
auxílio doença nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento tem caráter
previdenciário, não configurando, portanto, natureza salarial decorrente de
prestação de serviços, não havendo que se falar em incidência de contribuição
previdenciária sobre os referidos valores, o mesmo se aplicando aos valores pagos
a título de auxílio-acidente nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento.
De pronto, cabe ressaltar que, em que pesem as alegações trazidas, a
Impugnante não comprova que tais verbas encontram-se incluídas na base de
cálculo apurada pela fiscalização. Neste ponto, é de se registrar que as alegações
apresentadas em impugnação desacompanhadas de provas não produzem
efeito em sede de processo administrativo-fiscal, sendo insuficientes para elidir
o lançamento de ofício., razão pela qual, sobre tal prisma o recurso não merece
ser conhecido.
(...)
De todo modo, a título elucidativo, mister sejam prestados esclarecimentos sobre o
tema.
Impende destacar que não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento a
funcionário nos primeiros 15 dias de afastamento decorrente de doença ou acidente, pois ele não
tem natureza remuneratória. Tal matéria foi julgada pelo STJ no REsp 1.230.957/RS (julgado em
26/02/2014), sob o regime de repercussão geral, objeto do Tema 738, do qual se firmou a
seguinte tese:
Tema 738/STJ:
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória.
Entendeu o STJ, com repercussão geral, que os pagamentos feitos a funcionário em
razão de afastamentos para gozo de auxílio-doença ou auxílio-acidente, ainda que realizados pelo
empregador, não têm natureza remuneratória, porquanto a incapacidade o acomete desde o
evento que o impossibilitou ao exercício de suas funções.
Assim, o valor pago não contempla natureza salarial, mas compensatória ou
indenizatória.
Eis a decisão daquela Corte Superior (grifou-se):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
DF CARF MF Fl. 1797 Original DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 1402-007.068 –
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
27
1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO 10920.721603/2011-81
26 PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...) 2.3 Importância paga nos quinze
dias que antecedem o auxílio-doença. No que se refere ao segurado empregado,
durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por
motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o pagamento do seu salário
integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 com redação dada pela Lei 9.876/99). Não
obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a
importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no
intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de
trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido
de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a
contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da
exação, que exige verba de natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp
1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no
REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp
957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006. (Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ,
Rel. Ministro Campbell Marques, sessão de julgamento de 26/02/2014, publicado
em 18/03/2014; sublinhas deste voto)
Em razão de tal decisão, a PGFN editou o Parecer SEI no 1446/2021/ME, em que
reconhece tratar-se de matéria incontroversa, dispensando recursos judiciais sobre o objeto em
discussão, a saber (grifou-se):
Parecer SEI no 1446/2021/ME
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores
à
incapacidade/auxílio-doença
(verba).
Inexigibilidade
das
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador e do empregado, e
inexigibilidade das contribuições destinadas aos terceiros sobre a dita verba.
Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do que prevê o art. 2o, da
Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art. 19, VI, da Lei no 10.522, de 2002.
Nota PGFN/CRJ No 115/2017. Não incidência de contribuição previdenciária, a cargo
do empregado, sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos quinze primeiros dias que
antecedem o auxílio-doença. Inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e de recorrer,
com fulcro no art. 2o, VII, da Portaria PGFN No 502, de 2016. Ratificação do entendimento nas
Notas PGFN/CRJ/No 520/2017 e No 981/2017. Ausência de vinculação da RFB ao aludido
entendimento, enquanto ele não for subscrito pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ante a
exigência contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no 10.522, de 2002.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
28
Considerando que o entendimento está pacificado através do REsp 1.230.957/RS,
com repercussão geral reconhecida nos termos do art. 543-C do CPC, tal posicionamento deve
repercutir nos julgamentos do CARF, nos termos do regimento deste Tribunal, deve-se excluir da
base de cálculo dos lançamentos os valores pagos pelo empregador aos empregados nos
primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou auxílio-acidente.
Contudo, não há disposição expressa nos autos de infração e FLD respectivos de
que tais verbas tenham sido objeto de lançamento nestes autos, não podendo esta Côrte
administrativa trabalhar com presunções e sem provas nesse sentido. Por tal razão, deixo de tratar
sobre o mérito da controvérsia aventada pelo recorrente.
Preliminar
Como questão preliminar, a recorrente requer a nulidade do auto de infração,
tendo em vista que a fiscalização não produziu as provas imprescindíveis , violando os princípios
do contraditório e ampla defesa e ainda defende que não teve tempo hábil a se defender.
Pois bem!
No presente caso, diferentemente do que sustenta o recorrente, a acusação fiscal
está compreensível e devidamente estruturada, a despeito da exposição concisa. Entre outros
aspectos, o Termo de Verificação Fiscal e seus anexos contêm a descrição dos fatos, identificação
das bases de cálculo e o cálculo do montante do tributo devido.
Não há que se falar, no caso em apreço, em vícios nos elementos constitutivos da
obrigação tributária ou que atingem aspectos essenciais da relação jurídico-tributária, capaz de
atrair a nulidade do lançamento.
Tampouco há que se falar em cerceamento defesa, uma vez ter sido oportunizado à
recorrente o direito de apresentar documentos e defesa no prazo legal.
Ademais, saliento que o artigo 59, do Decreto no 70.235/72 elenca as hipóteses de
nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal e, no caso, não vislumbro a presença de
qualquer delas.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcedem as arguições preliminares.
Assim, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas na peça recursal.
Mérito
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
29
No caso concreto, considerando que as razões recursais se identificam com as
fundamentações da impugnação e tendo em vista que não foram juntados mais quaisquer
documentos pelo recorrente, tomo por razão de decidir, os fundamentos exarados no acórdão, o
que faço com fincas no artigo 114,§ 12, I, do RICARF, a saber:
Do cálculo e do lançamento das contribuições previdenciárias e de Terceiros
A Impugnante alega que a fiscalização, ao constatar que a empresa teria recolhido
todas as contribuições previdenciárias por ela devidas, resolveu legislar, com o
objetivo de arrecadar, criando fatos geradores inexistentes. Afirma que entregou
todas as GFIP’s com todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias,
não havendo razão para criação de fatos geradores fictícios, com o fim de
arrecadar.
Não é o que se verifica nos autos.
De acordo com o Relatório Fiscal, analisando os documentos apresentados pelo
sujeito passivo, a fiscalização constatou, dentre outras, as seguintes
irregularidades:
 divergências entre as remunerações dos empregados constantes das folhas de
pagamento mensais e as remunerações dos mesmos declaradas pela empresa em
GFIP, isto é, nas folhas de pagamento existem empregados com remunerações
maiores que as informadas em GFIP, bem como, empregados constantes nas
folhas de pagamento e não incluídos nas GFIP da empresa;
 ainda em relação aos segurados empregados, verificou-se que parte das
contribuições a cargo destes segurados, apesar de terem sido descontadas pela
empresa, conforme folhas de pagamento (anexas), não foram recolhidas nem
informadas nas GFIP;
 o contribuinte foi informado sobre as divergências verificadas nos documentos
analisados (GFIP, folha de pagamento, contabilidade, outros), conforme planilhas
anexas aos Termos de Intimação Fiscal - TIF, tendo sido solicitados
esclarecimentos por parte do sujeito passivo. Em relação à omissão de
informações em GFIP o contribuinte informou o seguinte:
"Venho através desta, informar que, por motivos de envio de retificações das
GFIP's de alguns meses dos anos de 2010 e 2011, substituiu as informações
enviadas anteriormente, e que as informações estão corretas conforme envio das
RAIS destes referidos anos.";
 no TIF no 04, a fiscalização solicitou da Autuada a apresentação de novas GFIP
corrigindo os erros e omissões verificados na ação fiscal (demonstrado nas
planilhas anexas ao termo). As novas GFIP tornavam-se necessárias inclusive para
o aproveitamento dos valores recolhidos em GPS e para os quais não havia
declaração correspondente (omissão total em GFIP). Visando retificar as
informações incorretas das GFIP, o contribuinte apresentou ao final da ação fiscal
novas GFIP retificadoras, relativas ao período de 01/2010 até 12/2011.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
30
A entrega dessas GFIP retificadoras, apesar de não alterar as multas aplicadas,
posto que ocorreram apenas após o inicio da ação fiscal, possibilitaram o
aproveitamento dos valores recolhidos para os quais não havia declaração
correspondente em GFIP.
Do exposto no Relatório Fiscal, e de acordo com os anexos dos Autos de Infração
e documentos anexados pela fiscalização, verifica-se estar correto o
procedimento da fiscalização, vez que as GFIP’s informando os fatos geradores
omitidos nas GFIP’s constantes do sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil no início da ação fiscal foram entregues pelo contribuinte somente no final
da referida ação fiscal, ocorrendo, portanto, perda da espontaneidade, tendo sido
aproveitados os recolhimentos efetuados pelo contribuinte para os quais não
havia a correspondente declaração em GFIP, porém sendo exigidas as multas
previstas na legislação. Da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Não comprovação da inclusão de valores pagos a título de auxílio doença e auxílio
acidente nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado
Conforme visto, no levantamento “REMUNERAÇÃO FL PAGTO SEM GFIP” foram
apuradas as diferenças de bases de cálculo de remunerações de segurados
empregados constantes das folhas de pagamento e não declaradas em GFIP, nas
competências 01/2010 a 07/2010; 11/2010 a 03/2011 e 05/2011 a 13/2011, de
acordo com a planilha
“Divergências de Folha de Pagamento e Declarados em GFIP pela Empresa –
Divergências Mensais)”.
O contribuinte apresenta argumentação no sentido de que a jurisprudência do
STF pacificou o entendimento de que a verba recebida pelo empregado a título de
auxílio doença nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento tem caráter
previdenciário, não configurando, portanto, natureza salarial decorrente de
prestação de serviços, não havendo que se falar em incidência de contribuição
previdenciária sobre os referidos valores, o mesmo se aplicando aos valores pagos
a título de auxílio-acidente nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento.
De pronto, cabe ressaltar que, em que pesem as alegações trazidas, a Impugnante
não comprova que tais verbas encontram-se incluídas na base de cálculo apurada
pela fiscalização.
Neste ponto, é de se registrar que as alegações apresentadas em impugnação
desacompanhadas de provas não produzem efeito em sede de processo
administrativo-fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
Ademais, deve-se destacar que as contribuições para a Seguridade Social têm sua
base imponível definida na Constituição da República de 1988, nos seguintes
termos: Art. 195.
A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
31
contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) a) folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998) (...) (grifei)
Em consonância com o dispositivo constitucional, o inciso I do artigo 28 da Lei no
8.212/91 apresenta o conceito legal de salário-de-contribuição para os segurados
empregados: Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...) (grifei)
Por sua vez, o artigo 22, incisos I, da Lei no 8.212/91, prescreve a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados que lhe prestem serviços, dispondo em seu § 2o: “Não
integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28”.
Via de regra, portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, são considerados salário-de-contribuição, somente ficando
afastada esta incidência nas hipóteses previstas no § 9o, do artigo 28, da Lei no
8.212/91, dentre as quais não se encontram as verbas citadas pela Impugnante,
ou seja, ainda que o contribuinte tivesse comprovado que as mesmas estão
incluídas no salário-de-contribuição apurado nos AI’s, não haveria qualquer
alteração a ser feita no lançamento fiscal.
Das obrigações acessórias
Em relação ao Auto de Infração Debcad no 51.064.274-8, a empresa alega que não
foi caracterizada a infração lançada, vez que não houve ausência de GFIP e todos
os fatos geradores foram informados nas mesmas, não havendo, portanto,
desobediência ao art. 32, inciso IV da Lei no 8.212/91, conforme alegado pela
fiscalização.
Observa-se, no entanto, que o Relatório Fiscal discrimina claramente que o
referido AI foi lavrado pelo fato da empresa ter apresentado GFIP com os
seguintes campos omissos ou preenchidos incorretamente:
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
32
Valor salário-família; II) Alíquota RAT/GILRAT; III) Percentual do FAP; IV) Cadastro
tomador serviço; V) Valor das notas fiscais emitidas por tomadores; e VI) Valor
informado - Retenção Lei 9.711/98, infringindo o disposto no art. 32, inciso IV da
Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, com redação dada pela Lei no
11.941/2009: Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...) IV – declarar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
ou do Conselho Curador do FGTS;(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (...)
Note-se que a planilha anexa "Total de Campos Incorretos ou Omissos nas GFIP da
Empresa" discrimina todos os campos da GFIP com informações incorretas ou
omissas, inclusive o total de campos incorretos ou omissos em cada competência
fiscalizada. Já a planilha anexa "Número de Tomadores de Serviços Não Declarado
em GFIP" discrimina a quantidade total de tomadores de serviço da empresa, a
quantidade de tomadores declarados em GFIP e a quantidade de tomadores não
declarados em GFIP em cada competência fiscalizada, enquanto que as planilhas
anexas "Notas Fiscais de Serviço - Ano 2010" e "Notas Fiscais de Serviço - Ano
2011" reportam-se às notas fiscais de serviços emitidas em cada competência
para os tomadores de serviço (contratantes) e a quantidade de tomadores por
competência.
Destaque-se ainda que a fiscalização anexou aos autos extrato das GFIP’s nas
quais foram constatadas as irregularidades discriminadas no Relatório Fiscal da
Infração e nas planilhas acima citadas.
Portanto, ao contrário do alegado, houve o descumprimento, pela empresa, do
disposto no art. inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/97, com redação dada pela Lei no 11.941/2009, razão pela qual não
merecem prosperar as alegações por ela trazidas na defesa.
Em relação ao AI Debcad no 51.064.275-6, a Impugnante alega que a fiscalização
menciona que houve omissão de informações na contabilidade, no entanto esta
mesma contabilidade já havia sido desconsiderada por omissões, sendo objeto do
AI Debcad no 51.064.273-4 e não é mais válida.
No entanto, também não procedem tais alegações, ressaltando-se que não houve,
no caso, qualquer afirmação do Auditor Fiscal no sentido de que estaria
desconsiderando a contabilidade da empresa.
O AI Debcad no 51.064.273-0 foi lavrado por infração ao art. 33, §§ 2o e 3o da Lei
no 8.212/91, combinado com o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. transcritos a seguir:
Lei no 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
33
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.(Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...) RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. (grifei)
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa foi autuada pelos
seguintes motivos: a) apresentar o Livro Diário do ano de 2010 e Escrituração
Contábil Digital (ECD/SPED - ano 2011) sem as formalidades legais exigidas, ou
seja, não autenticados pela Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC);
b) apresentar os Livros Diário e Razão referentes ao ano de 2010 com omissão de
informação verdadeira (não contabilização de notas fiscais de serviços prestados).
Esclarece a fiscalização que, no ano de 2010. a empresa fez opção pela tributação
com base no lucro presumido, estando dispensada, pela legislação tributária, da
apresentação dos livros Diário/Razão desde que mantivesse Livro Caixa
escriturado. A autuada foi intimada a apresentar os livros contábeis (Diário/Razão
ou Caixa), sendo que, em relação ao ano de 2010 optou pela apresentação dos
livros Diário e Razão em meio papel, nos quais, no entanto, não foi registrado o
movimento real da empresa, conforme demonstrado pela fiscalização nas
planilhas anexas. Ou seja, a empresa deixou de lançar em sua contabilidade
diversas notas fiscais referentes aos seus serviços prestados.
O faturamento anual (total das receitas) relativo a prestação de serviço registrado
na contabilidade da empresa no ano de 2010 foi de R$5.953.901.59, enquanto
que as notas fiscais de serviços apresentadas somavam para o mesmo período o
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
34
montante de R$8.148.540.70, ou seja, omissão de lançamentos de notas fiscais na
contabilidade no valor de R$2.194.639.11.
Para o ano de 2011 o contribuinte fez a opção pela tributação pelo Lucro Real,
ficando obrigado a apresentar Escrituração Contábil Digital (ECD/SPED).
Verificando as formalidades legais dos documentos contábeis apresentados pela
empresa, a fiscalização constatou que tanto o Livro Diário (ano 2010) quanto a
Escrituração Contábil Digital ECD/SPED (ano 2011) não estavam revestidos das
formalidades legais exigidas, ou seja, não estavam devidamente autenticados pela
Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC.
A falta de autenticação da JUCEC foi verificada para o ano de 2010 no próprio livro
Diário, e para o ano 2011 no sistema "Receita BX" que contém as informações da
escrituração contábil digital (ECD/SPED) enviada pela empresa.
Por outro lado, o AI Debcad no 51.064.275-6 foi lavrado por infração ao disposto
no art. 11, §§ 3o e 4o da Lei no 8.218/91, a seguir transcrito:
Art.11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (Vide Mpv
no 303, de 2006) (...)
§3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. .(Incluído pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001) (grifos nossos)
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, para o ano de 2011, o contribuinte
fez a opção pela tributação pelo Lucro Real, ficando obrigado a apresentar
Escrituração Contábil Digital (ECD/SPED). Intimado a apresentar sua escrituração
contábil digital, o contribuinte apresentou tanto no formato ECD/SPED quanto no
formato MANADContábil, ambos contendo as mesmas informações. Ocorre que
analisando as informações constantes nos arquivos contábeis digitais, a
fiscalização constatou que os mesmos não registram o movimento real da
empresa, conforme demonstrado em planilhas anexas, ou seja, a empresa deixou
de lançar em sua contabilidade digital diversas notas fiscais referentes aos seus
serviços prestados.
O faturamento anual (total das receitas) relativo a prestação de serviço registrado
no ano de 2011 foi de R$ 5.014.239,14, enquanto que as notas fiscais de serviços
apresentadas somavam para o mesmo período o montante de R$10.441.236,31,
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
35
ou seja, omissão de lançamentos de notas fiscais na contabilidade no valor de
R$5.426.997,17.
Conforme visto, os Autos de Infração Debcad no 51.064.273-0 e no 51.064.275-6
foram corretamente lavrados, em virtude de descumprimento de obrigações
acessórias previstas em dispositivos legais distintos (art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no
8.212/91 c/c art. 233, parágrafo único do RPS – AI Debcad no 51.064.273-0 e art.
11, §§ 3o e 4o da Lei no 8.218/91 – AI Debcad no 51.064.275-6) e referem-se a
períodos distintos (ano de 2010 – AI Debcad no 51.064.273-0 e ano de 2011 – AI
Debcad no 51.064.275-6), não havendo o alegado prejuízo ao contribuinte,
cabendo ressaltar mais uma vez que a contabilidade apresentada pelo
contribuinte não foi desconsiderada pelo Auditor Fiscal.
Da taxa SELIC
O contribuinte insurge-se contra a incidência dos juros moratórios com base na
Taxa SELIC.
Cumpre esclarecer, de início, que não é a administrativa a esfera competente para
a discussão acerca da natureza da taxa SELIC ou da constitucionalidade de sua
previsão legal, ou modo de cálculo, ficando o agente público, no exercício de suas
funções, inteiramente preso ao enunciado de lei, em todas as suas especificações,
sendo a declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais
uma prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
A propósito, na forma do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e do
artigo 59 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, a seguir transcritos, é vedado aos
órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de norma legal, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Decreto no 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Decreto no 7.574/2011:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto n
o 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art.
25). (...)
É de se registrar que, ao contrário do que entende a impugnante, a legislação
autoriza o cálculo dos juros moratórios considerando a taxa SELIC. Vejamos o que
dispõem as regras aplicáveis à matéria: Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
36
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês. (...) (grifos nossos)
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos
fiscais de qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual
determinado por uma lei ordinária. E as Leis no 8.212/91 e no 9.430/96, no caso,
dispõem de modo diverso daquele previsto no parágrafo 1o do art. 161 do CTN,
determinando a aplicação da taxa SELIC para fins de cálculo dos juros de mora: Lei
no 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Lei no 9.430/96:
Art. 5o (...)
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. (...)
(grifos nossos)
Portanto, a atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada à
legislação que prevê a utilização da taxa SELIC como juros sobre os valores
lançados nos Autos de Infração integrantes deste processo administrativo,
encontrando-se esta discriminada no anexo “FLD – Fundamentos Legais do
Débito”, não podendo afastá-la e/ou reduzi-la. Da doutrina e jurisprudência
apresentada pela Impugnante
Note-se, aqui, que a doutrina e a jurisprudência citada pela empresa, em sua
defesa, referente a processos dos quais não tenha participado ou que não
apresentem eficácia erga omnes, servem apenas de reforço aos seus argumentos,
não vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não têm eficácia
normativa.
Do pedido para relevação da multa. Impossibilidade
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
37
A impugnante requer a relevação da multa aplicada no Auto de Infração Debcad
no 51.064.274-8, alegando ter cumprido todos os requisitos previstos no artigo
291, §1o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, o qual, embora revogado, encontrava-se vigente à época das possíveis
infrações (2010 e 2011), ressaltando que as penalidades vigentes à época da
ocorrência das prováveis infrações lhe são mais benéficas, por permitir sua
relevação com a eventual correção da falta.
A relevação da multa encontrava-se prevista no §1o do art. 291 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, na redação dada
pelo Decreto no 6.032/2007, nos seguintes termos:
Art. 291 Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (...)
Ocorre que referido dispositivo legal foi revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de
janeiro de 2009, que passou a vigorar em 13/01/2009, data de sua publicação no
DOU:
Art. 1o Ficam revogados a alínea “f” do inciso V do § 9o do art. 214, o art. 291 e o
inciso V do art. 292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Assim, com a revogação do art. 291, §1o do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, desapareceu do mundo jurídico a possibilidade de relevação da multa,
sendo, portanto, de todo irrelevante que o infrator tenha cumprido, como afirma,
todos os requisitos nele enunciados, vez que a autuação foi lavrada em
12/12/2014, e cientificada ao contribuinte em 16/12/2014, não se aplicando,
portanto, as disposições do art. 291, §1odo RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Ademais, cabe observar que, ainda que a alegação relativa à aplicação da
retroatividade benigna da lei tributária ao artigo 291 do RPS, fosse suscetível de
acolhimento, no caso em análise, as infrações foram cometidas no período de
01/2010 a 13/2011, portanto, posteriormente à revogação do referido dispositivo
legal pelo Decreto no 6.727/2009, sendo, portanto, descabida a pretensão do
contribuinte.
Da juntada de documentos. Indeferimento
Conforme disposto no anexo IPC - Instruções para o Contribuinte, recebido o Auto
de Infração, o contribuinte tem o prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência para
apresentar impugnação, sendo um dos elementos essenciais à sua instrução, os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
38
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou, destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, tudo na forma dos artigos 15 e
16 do Decreto 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. § 5o
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Desta forma, considerando que a Impugnante não comprovou a ocorrência de
nenhuma das situações previstas no art. 16, inciso III, §4o, alíneas “a”, “b” e “c”,
indefiro o pedido para posterior juntada de documentos. Do pedido de perícia.
Indeferimento.
Em relação ao pedido para realização de perícia, o Decreto no 70.235/72 assim
estabelece: Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (...)
Art.18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (grifei)
Assim, considero não formulado o pedido de perícia, vez que a Impugnante não
atendeu aos requisitos previstos no art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72,
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
39
acima transcrito, deixando de formular os quesitos referentes aos exames
desejados e de indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito.
Ademais, cabe ressaltar que a realização de diligências e perícias tem por
finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento e,
portanto, tais procedimentos visam à formação de convicção do julgador.
Ressalte-se, ainda, que só há perícia se o fato depender de conhecimento
especial, o que não é o caso do presente processo.
A Impugnante requer a realização de perícia a fim de aferir se os cálculos estão
corretos. Cabe ressaltar, no entanto, que os valores apurados foram extraídos dos
documentos elaborados e apresentados pela própria Impugnante, estando
devidamente demonstrado nos Autos de Infração e seus anexos, inclusive
planilhas elaboradas pela fiscalização, todo o procedimento de cálculo utilizado na
apuração do crédito, motivo pelo qual entendo que o processo está instruído e o
julgamento prescinde de outras verificações, devendo ser indeferido o pedido de
perícia.
Reproduzidos os fundamentos da decisão recorrida, como razão de decidir,
complemento minha fundamentação, apenas para ressalvar o que preconiza a súmula CARF n.
108, a saber:
- Dos Juros incidentes sobre a multa
O caso já se encontra pacificado no âmbito deste CARF, conforme preconiza a
Súmula CARF no 108, senão vejamos:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não assiste razão a recorrente em seus argumentos visto, não bastasse o
tema já estar sumulado perante o CARF, a aplicação de juros de mora decorre de previsão legal,
conforme bem delineado no acórdão recorrido que justificou a taxa aplicada no artigo 161 do CTN
- Quanto à multa
A recorrente, na esfera recursal, se insurge contra a multa aplicada, pugnando pela
relevação.
No caso, se insurge contra as multas aplicadas nos autos de infração Debcad no
51.064.273-0 e Debcad no 51.064.275-6, sendo o primeiro decorrente do descumprimento de
obrigação acessória referente à falta de apresentação de livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias sem as formalidades exigidas e/ou com omissão de informação
verdadeira.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729500/2014-67
40
Já o segundo decorreu da apresentação de arquivos e sistemas de informações em
meio digital com incorreção.
Ao que se perlustra dos autos, a empresa recorrente não tratou da referida matéria
na seara da impugnação, não podendo, portanto, ser trazida à discussão na esfera recursal, sob
pena de supressão de instância Sobre o tema, advirto que a apreciação da matéria em segunda
instância, sem que tenha sido apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância,
o que não se admite no direito processual administrativo tributário.
Com efeito, a matéria encontra-se preclusa.
De todo modo, no que concerne ao objeto do Auto de Infração DEbcad no
51.064.275-6, aplico de ofício, o que preconiza a Súmula CARF no 181, e afasto a aplicação da
multa nele prevista, senão vejamos:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
Assim, torno nulo o auto de infração mencionado, qual seja o AI DEbcad
51.064.275-6 e mantenho as demais cominações.
- Conclusão:
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, para rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reputar nulo o auto de infração AI DEbcad
51.064.275-6, com amparo na Súmula CARF no 181.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1126
DF CARF MF
Original